Tribunal: STF
Processo: HC 255951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique a prisão preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da medida. Aponta-se, ainda, a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final,



    “Ante o exposto, pugna que seja CONCEDIDO A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegal e ilegítima que sofre o imputado; 



    No MÉRITO, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão supracitadas, em especial o USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Magistrado de origem assim decretou a prisão preventiva do acusado: 



    O autor foi abordado de posse de grande quantidade de maconha, cujas circunstâncias objetivas e pessoais sinalizam para a prática de comercialização da droga. Destaque-se que o material foi submetido a exame preliminar, sinalizando-se pela caracterização da substância proscrita - maconha; acerca dos indícios de autoria, decorrem da própria prisão em flagrante. No mais, há vastíssimo histórico infracional, com a prática de diversos atos infracionais graves, tentativa de homicídio, tráfico, porte de armas, além de diversas fotos expostas em mídia social nas quais o autor faz questão de exibir que pertence à organização criminosa (fls. 495- 496, grifei). 



    O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, nos seguintes termos: 



    Em que pese não se trata de montante de entorpecente que, por si só, justifique a segregação, certo é que, como fizera consignar o magistrado de origem, há elementos acostados aos autos que indicam que o paciente, em tese, se dedica a atividades criminosas, vez que o mesmo – que conta com 18 (dezoito) anos – (i) possui vasto histórico infracional, com o registro da prática de atos análogos aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte de armas, além de (ii) publicar, reiteradamente, em suas redes sociais, fotos nas quais demonstra, explicitamente, pertencer a facção criminosa atuante na região (fl. 304, destaquei). 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    As instâncias ordinárias apontaram, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicaram motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao ressaltarem a gravidade da conduta a ele imputada. 



    De acordo com as instâncias de origem, o paciente seria integrante de organização criminosa voltada à prática reiterada de tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes graves na região. 



    Além disso, o Juízo de primeiro grau destacou que a prisão seria necessária para interromper as atividades da organização criminosa. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). Menciono, ainda: "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (AgRg no RHC n. 191.289/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 21/3/2024).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente